Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REGRA DO ART. 100, §8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. DISTINGUISHING. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo tirado de decisão proferida no cumprimento de sentença proferida em ação ordinária coletiva ajuizada por sindicato que autorizou a expedição de RPV referente aos honorários advocatícios de forma proporcional à fração devida aos exequentes os quais figuram no cumprimento de sentença, cada um, como litisconsorte ativo facultativo. A ordem de pagamento deferida nos autos, portanto, beneficiará o advogado do sindicato que atuou na causa coletiva e obteve a vitória.
2. Impedir o fracionamento dos honorários advocatícios oriundos de processo judicial coletivo único, não descaracteriza a natureza autônoma da verba, tema disciplinado no RE no 564.132-RG, no Enunciado no 47 da Súmula Vinculante e no artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).
3. A decisão proferida em quatro Embargos de Divergência (RE 919269 ED-EDv/RS; ARE 930251 AgR-ED-EDv/RS; ARE 797499 AgR-EDv/RS e RE 919793 AgR-ED-EDv/RS) no sentido de que a execução dos honorários advocatícios na hipótese em discussão nos autos seja feita de forma una e indivisa pacificou a jurisprudência do STF sobre o tema do seguinte modo: “1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, §8o, da Constituição".
4. O entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários advocatícios fixados em ação coletiva não podem ser desmembrados em relação a cada litisconsorte é também reverberado nesta Corte.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.